Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751037-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (processo n. 0743699-88.2024.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 66781764), o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou os documentos que demonstram a vulnerabilidade financeira do agravante. Aduz que possui despesas superiores às receitas, que é optante do Simples Nacional e a concessão do benefício seria a única forma de preservar o acesso à justiça. Ressalta, por fim, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. Por fim, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado e, no mérito, que o agravo seja provido, a fim lhe ser deferida a gratuidade de justiça. Não houve o recolhimento do preparo. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família (pessoa física) o do comprometimento das suas atividades (pessoa jurídica). Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de indigência por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. Da análise do acervo probatório, conclui-se que a parte não se desincumbiu de provar a hipossuficiência alegada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. Agregado a isso, o documento do ID 213893932 dos autos de origem indica que a empresa agravante se encontra ativa, o que denota mínima capacidade financeira. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)